Tribunal: TJMT
Processo: 1001911-03.2021.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001911-03.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KARLLA RARYAGNNE TEIXEIRA - CPF: 035.763.361-09 (RECORRENTE), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001911-03.2021.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Karlla Raryagnne Teixeira

Recorrida(s):

Banco Itaú Consignado S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CANCELAMENTO DO CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso, a ocorrência de fraude no contrato de empréstimo consignado é fato incontroverso, reconhecido inclusive pela própria requerida em contestação.

2. Entretanto, não há falar em indenização por danos morais. Isto porque, em que pese ser reconhecida a ausência de contratação do empréstimo pela Autora, tão logo verificada a ocorrência de fraude pelo banco demandado, este cancelou o contrato em 03/09/2021 (id 113361950), isto é, antes do ajuizamento da ação que ocorreu em 15/09/2021.

3. Dessa forma, inexistindo qualquer desconto indevido e não ocorrendo a inscrição da autora nos órgãos de proteção ao crédito, não há falar em dano in re ipsa, razão pela qual cabia à demandante a comprovação dos danos morais, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

4.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para: a)
CONFIRMAR
a tutela de urgência deferida nos autos (id. 66196830); b
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre a autora e o Banco Requerido no tocante ao contrato de empréstimo consignado nº 54569535; c)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais.
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022